Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700295-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ONE PARKING SERVICE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM LTDA. RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. ESTACIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE USO PRÓPRIO DO LOCADOR. FATOS NOVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei no 8.245/91, o locador não está obrigado a renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio. Vigora em favor do locador a presunção de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao locatário o ônus de comprovar a inverdade das alegações. In casu, os novos fatos apresentados pela apelante somente em sede de apelação, embora relevantes, não são suficientes para afastar as alegações do apelado quanto à intenção de fazer uso próprio dos imóveis, tampouco possibilitam a imposição da renovação compulsória do contrato de locação comercial celebrado entre as partes. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do requisito subjetivo, caracterizado pelo dolo processual, bem como do requisito objetivo, que é a demonstração do prejuízo à parte. Ausentes tais elementos, a multa não deve ser aplicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52, inciso II, §§ 1o e 3o, da Lei 8.245/91, sustentando que o real motivo do desinteresse do recorrido na renovação contratual foi a celebração de novo contrato de locação com empresa diversa, para exercício das mesmas atividades até então desempenhadas pela apelante, o que é vedado pela norma tida por violada. Aduz, assim, que os pleitos renovatório e indenizatório devem ser julgados procedentes; b) artigo 80 do CPC, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID 47861602 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 52, inciso II, §§ 1o e 3o, da Lei 8.245/91 e 80 do CPC, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente (real destinação do imóvel para fins de renovação do contrato locatício e reconhecimento da existência de litigância de má-fé por parte do recorrido) demandaria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069 (ID 47861602 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030